Tribunal: TJDFT
Processo: 0703211-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. EXAME GENÉTICO. INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. CUSTEIO PELA SEGURADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ART. 10 DA LEI 9.656/98 E RESOLUÇÃO NORMATIVA 428/2017 DA ANS.
1.O entendimento pacífico jurisprudencial é no sentido de que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado, pois o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas.
2.Todavia, o art. 10 da Lei n. 9.656/98, ao instituir o plano-referência de assistência à saúde com cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, excepcionou tratamentos e procedimentos elencados nos seus incisos, além de expressamente assinalar que a amplitude das coberturas será definida por normas editadas pela Agência Nacional de Saúde. No Anexo II da Resolução n. 428/2017, a ANS definiu, quanto à análise molecular de DNA, que não é obrigatória a cobertura de Sequenciamento de Nova Geração (NGS).
3. Diante da definição do exame como cobertura facultativa e sua exclusão contratual, a limitação no caso em tela é permitida e não atenta contra o objeto e equilíbrio contratuais.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.